Tribunal: TJSP
Processo: 1119114-38.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Apelação. Revisional contrato bancário de empréstimo pessoal pré-fixado com desconto em conta corrente c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Juros remuneratórios. Abusividade. Ocorrência. Embora as instituições financeiras estejam dispensadas das restrições da Lei da Usura (Súmula 596 STF) e possam capitalizar juros em

Ementa:
Apelação. Revisional contrato bancário de empréstimo pessoal pré-fixado com desconto em conta corrente c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Juros remuneratórios. Abusividade. Ocorrência. Embora as instituições financeiras estejam dispensadas das restrições da Lei da Usura (Súmula 596 STF) e possam capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano (Súmulas 539 e 541 STJ), não poderão convencionar taxas de juros exageradas, abusando da vulnerabilidade do mutuário. Infringência do artigo 51, § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, diploma aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 297 do STJ. Constatado o abuso, a revisão judicial far-se-á necessária, adotando-se a taxa média divulgada pelo Banco Central, critério objetivo reconhecido pelo E. STJ em seus julgados.
2. Restituição do indébito de forma dobrada. Descabimento. Má-fé da credora não caracterizada, diante da cobrança originariamente prevista em contrato. Restituição de forma simples, acrescida de correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir dos desembolsos, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.
3. Dano moral. Inocorrência. Dissabor experimentado em razão das cláusulas impugnadas é decorrência inevitável do negócio praticado, cuja reparação é alcançada e se encerra na revisão judicial do contrato.
4. Advocacia predatória. Patrono da autora que ajuizou 6 (seis) ações distintas em face da mesma instituição financeira, em cada uma delas impugnando um contrato de empréstimo pessoal diverso, embora formulasse as mesmas causas de pedir e pedido. Ajuizamento das demandas em 2 (duas) comarcas distintas, demonstrando que não se desconhece tal abuso. Evidenciado o uso predatório da Justiça, que gera o agigantamento desnecessário de processos, levando à morosidade da prestação jurisdicional, prejudicando quem realmente necessita de uma resposta rápida e efetiva do Estado-Juiz. Há um verdadeiro "fatiamento" da demanda, com injustificado desperdício de recursos materiais e humanos, que muita vez oculta o censurável comportamento de "diluir" o litígio em diversas ações, com intuito de obter honorários advocatícios em cada uma delas, mormente quando não há qualquer "risco" para a parte autora, pessoa humilde beneficiária da justiça gratuita. De rigor a expedição de ofício ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE DEMANDA- NUMOPEDE, para ciência e eventuais providências cabíveis.
5. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação que deve levar em conta o fatiamento da demanda pelo patrono da parte autora em 6 (seis) ações distintas. Fossem todos os contratos discutidos em uma única demanda, seria razoável, diante da singeleza da causa, de caráter massificado com todas as questões assentadas pela jurisprudência, fixar os honorários advocatícios, por equidade, diante do reduzido proveito econômico, em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Em razão do fatiamento da demanda em 6 (seis) ações distintas, é equânime e proporcional fracionar a verba honorária também entre as 6 (seis) ações.
6. Sentença reformada, para (i) revisar as cláusulas do contrato e condenar à ré à restituição do indébito; (ii) condenar a autora e ré ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 2/3 e 1/3, respectivamente, e em igual proporção aos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 600,00 (seiscentos reais), já considerado o trabalho advocatício nesta fase recursal; (iii) determinando-se, de ofício, à zelosa Serventia, que envie cópia desta decisão ao NUMOPED. Recurso parcialmente provido, com determinação de ofício.